Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-03.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Efeito suspensivo. Provas. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – A apreensão de porções de “crack” com a adolescente, logo após ser identificada em filmagem de monitoramento de segurança em movimentação típica de tráfico de drogas, somada ao depoimento dos policiais que a apreenderam, é prova suficiente do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade à adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas durante cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada em situação análoga e se encontra fora do contexto escolar.
4 - Apelação não provida.